Tribunal: TJPA
Processo: 0802963-60.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802963-60.2021.8.14.0061

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR: HELENO MASCARENHAS D OLIVEIRA

APELADO: ANILTON SOARES SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE POLICIAL MILITAR INATIVO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença que declarou a nulidade dos descontos previdenciários incidentes sobre os proventos de policial militar inativo, realizados com fundamento na EC 103/2019, Lei Federal nº 13.954/2019 e Leis Complementares Estaduais nº 39/2002 e 128/2020, determinando, ainda, a restituição dos valores já descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o IGEPREV possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação;
(ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária incidente sobre os proventos dos militares estaduais inativos, com base na Lei Federal nº 13.954/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade pela arrecadação das contribuições previdenciárias de militares inativos é do IGEPREV, o que configura sua legitimidade passiva para responder à demanda.

4.

O STF, ao julgar o Tema 1.177 da Repercussão Geral (RE nº 1.338.750), declarou a inconstitucionalidade da Lei Federal nº 13.954/2019 na parte que fixou alíquotas para militares estaduais inativos, por extravasar os limites das normas gerais, de competência privativa da União.

5.

Os efeitos dessa decisão foram modulados, considerando válidos os descontos realizados até 1º de janeiro de 2023, o que afasta a possibilidade de restituição dos valores recolhidos até essa data.

6.

A legislação estadual superveniente (LC Estadual nº 142/2021) instituiu alíquota de 10,5% sobre os proventos dos militares inativos, regularizando a incidência da contribuição previdenciária a partir de então, ainda dentro do prazo da modulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para julgar improcedente a demanda.

Tese de julgamento
:

1.

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV possui legitimidade passiva para responder por descontos previdenciários incidentes sobre proventos de militares inativos.

2.

A fixação de alíquotas de contribuição previdenciária para militares estaduais inativos compete aos Estados, sendo inconstitucional a imposição pela Lei Federal nº 13.954/2019.

3.

É indevida a restituição de valores descontados com base na Lei nº 13.954/2019 até 1º de janeiro de 2023, por força da modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do RE nº 1.338.750.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, XXI; EC 103/2019; Lei nº 13.954/2019; LC Estadual nº 39/2002; LC Estadual nº 128/2020; LC Estadual nº 142/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.338.750 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05.09.2022, DJe 13.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo Instituto de Gestão
Previdenciária
do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí em em Ação Ordinária ajuizada por ANILTON SOARES SANTOS que declarou a nulidade dos descontos previdenciários sobre os proventos dos policiais
militares
inativos, resultante da alteração normativa implementada pela EC 103/2019, Lei Federal nº 13.954/19, LC’s 39/2002 e 128/2020, ordenando, ainda, restituição de valores descontados.

A sentença apelada apresenta a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Ante o exposto, e do mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para condenar o requerido IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, no sentido de:

a) DECLARAR A NULIDADE DOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS aplicados ao requerente com base no Art. 24-C da Lei Federal n° 13.954/2019, tendo por fundamento a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral no RE 1338750 RG / SC 21/10/2021.

b) DETERMINAR ao ente requerido IGEPREV que se abstenha de promover descontos de contribuições ao requerente da presente ação, com base no artigo 24-C da Lei Federal 13.954/2019, sendo-lhes aplicável o regime previsto no Art. 84, inciso II da Lei Complementar Estadual n° 39/02;

c) CONDENAR o ente requerido IGEPREV a RESTITUIR ao requerente os valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária, realizados com base na Lei Federal n° 13.954/2019, devendo os valores ser acrescidos de juros de mora pela caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada desconto indevido.

Sem custas, por ser o requerido IGEPREV isento.

Condeno o requerido IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §3°, I do CPC).

Em suas razões o apelante arguiu preliminarmente sua ilegitimidade passiva.

No mérito, sustentou, a legalidade da
contribuição

previdenciária
, visto que também se aplica aos
militares
estaduais inativos.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Acerca da preliminar arguida pelo apelante, em se tratando de militar inativo, a responsabilidade sobre a arrecadação dos valores relativos à
contribuição

previdenciária
pertence ao IGEPREV evidenciando, assim, sua legitimidade passiva.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

Quanto ao mérito, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.338.750-RG (Tema 1.177) assinalou que a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias
militares
e dos corpos de bombeiros
militares
(artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da
contribuição

previdenciária
incidente sobre os proventos de seus próprios
militares
inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.

Esse entendimento decorreu de ter sido reconhecido o extravasamento dos limites de edição de normas gerais, posto que a definição da quantia a ser cobrada (alíquota) e base de cálculo deverá ser definida pela legislação do ente arrecadador (estadual).

No entanto, apreciando os embargos de declaração opostos em face do aludido julgado, orientado pelo princípio da segurança jurídica e preservação da confiança legitima e boa-fé objetiva, o Plenário do STF empreendeu modulação temporal a fim de considerar válidos os descontos (contribuições) realizadas até 1º de janeiro de 2023. O acórdão ficou assim resumido:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E
PREVIDENCIÁRIO
. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS
MILITARES
E DOS CORPOS DE BOMBEIROS
MILITARES
. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE
CONTRIBUIÇÃO

PREVIDENCIÁRIA
INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE
MILITARES
ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA
CONTRIBUIÇÃO
DE
MILITARES
, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS.

(STF, RE 1338750 ED, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12/09/2022 PUBLIC 13/09/2022)

Em suma, a despeito da alíquota de 9,5% ter sido considerada ilegítima, por conta da modulação de efeitos, descabe a restituição dos valores recolhidos com base na Lei n. 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023.

Ademais, vale frisar que, com o advento da Lei Complementar Estadual n. 142/2021, que alterou o artigo 84, II, da Lei Complementar 39/2002 e previu a alíquota de 14% (quatorze por cento) para todos os servidores públicos, inativos e pensionistas a título de
contribuição

previdenciária
, foi instituído o Sistema de Proteção Social dos
Militares
, consoante art. 36,
in verbis:

Art. 36. As contribuições devidas ao Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará para custeio da inatividade e pensão militares são:

I - contribuição dos segurados ativos, inativos e dos beneficiários de pensão militar à razão de 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento) sobre a totalidade da base de contribuição;

Assim, antes mesmo de findar o prazo estabelecido pela modulação de efeitos, a alteração legislativa pôs um fim à questão, regulamentando os descontos previdenciários sobre os proventos dos
militares
inativos, com alíquota de 10,5%.

No mesmo sentido, a Jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade dos descontos previdenciários incidentes sobre os proventos de policiais militares inativos, realizados com fundamento na EC 103/2019, Lei Federal nº 13.954/2019, e Leis Complementares Estaduais nº 39/2002 e 128/2020, determinando, ainda, a restituição dos valores já descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se o IGEPREV possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação;

(ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária incidente sobre os proventos dos militares estaduais inativos, com base na Lei Federal nº 13.954/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pela arrecadação das contribuições previdenciárias de militares inativos é do IGEPREV, o que configura sua legitimidade passiva para responder à demanda.

4. O STF, ao julgar o Tema 1.177 da Repercussão Geral (RE nº 1.338.750), declarou a inconstitucionalidade da Lei Federal nº 13.954/2019 na parte que fixou alíquotas para militares estaduais inativos, por extravasar os limites das normas gerais, de competência privativa da União.

5. No entanto, os efeitos dessa decisão foram modulados, considerando válidos os descontos realizados até 1º de janeiro de 2023, o que afasta a possibilidade de restituição dos valores recolhidos até essa data.

6. A legislação estadual superveniente (LC Estadual nº 142/2021) instituiu alíquota de 10,5% sobre os proventos dos militares inativos, regularizando a incidência da contribuição previdenciária a partir de então, ainda dentro do prazo da modulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para julgar improcedente a demanda.

Teses de julgamento:

1.

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV possui legitimidade passiva para responder por descontos previdenciários incidentes sobre proventos de militares inativos.
2.
A fixação de alíquotas de contribuição previdenciária para militares estaduais inativos compete aos Estados, sendo inconstitucional a imposição pela Lei Federal nº 13.954/2019.
3.
É indevida a restituição de valores descontados com base na Lei nº 13.954/2019 até 1º de janeiro de 2023, por força da modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do RE nº 1.338.750.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, XXI; , EC 103/2019; Lei nº 13.954/2019

LC Estadual nº 39/2002; LC Estadual nº 128/2020; LC Estadual nº 142/2021.

Jurisprudência relevante citada:

· STF, RE 1.338.750 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05.09.2022, DJe 13.09.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0813646-30.2021.8.14.0006 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/09/2025 )

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença julgando totalmente improcedente a pretensão autoral.

Diante do provimento recursal, inverto o ônus de sucumbência e condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade em razão de litigar sob o pálio da Justiça Gratuita.

É como Voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025